Tribunal: TJDFT
Processo: 0740865-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740865-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS TADEU DE PAIVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O O agravante requer o deferimento da gratuidade judiciária. Nesse sentido, disciplina o artigo 98 do mesmo código que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Ainda sobre a gratuidade, o artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que: A Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”. “sem grifos no original”. Com efeito, verifica-se que o apelante é servidor público distrital e possui o cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental com o vencimento bruto de R$ 9.341,25, bem como recebe remuneração junto à Empresa Brasileira de Comunicação na condição de cedido/requisitado, com renda bruta de R$ 9.051,45 (ID 64451382). Possui diversos empréstimos consignados nas duas rendas, e na ação monitória, processo de referência, está sendo cobrado por um contrato de mútuo no importe de R$ 56.265,00, e um outro no valor de R$ 4.814,52, ambos inadimplidos (ID’s 152764869 e 152764871 do processo de referência). O agravante reside no setor sudoeste, bairro nobre da cidade, de modo que sua situação econômico-financeira está muito acima da população pobre deste país, público-alvo do benefício da gratuidade judiciária prevista na legislação. A existência de empréstimos consignados nos contracheques citados decorre do próprio modo de vida escolhido pelo agravante, de modo que eventual descontrole nos seus gastos e o impacto em seu orçamento não podem servir de fundamento para justificar eventual hipossuficiência. Acrescenta-se que a mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, devendo o benefício ser concedido com base no caso concreto, analisados os documentos e moldura fática narrada no petitório, circunstâncias que, na hipótese, militam em desfavor do agravante, o que lhe retira, com base do que consta dos documentos apresentados, a condição de necessitado nos termos da lei e da constituição (art. 5o, LXXIV). Nesse passo, INDEFIRO a gratuidade judiciária. Fica o agravante intimado a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator